Tribunal: TJMT
Processo: 1007621-53.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1007621-53.2020.8.11.0000
RECORRENTE: PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto por PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão do Órgão Especial, assim ementado (id. 68253472):
“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – IMPUGNAÇÃO DE LEIS MUNICIPAIS QUE NÃO MAIS SUBSISTEM NO ORDENAMENTO JURÍDICO – PLEITO DO AGRAVANTE – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE EXTINGUE A ADI USURPA COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO COLEGIADO – INVIABILIDADE – ARTIGO 4o DA LEI N. 9.868/99 – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DO AUTOR DA AÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO SE REVESTE DE FUNDAMENTO APTO A JUSTIFICAR SUA INTERPOSIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.
Limitando-se o agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada na decisão monocrática, sem apresentar qualquer fundamento novo a justificar sua reforma, o não provimento do recurso de agravo regimental é medida que se impõe.
Não há falar em usurpação de competência de órgão colegiado, decisão monocrática proferida por relator que indefere petição inicial, nos moldes do artigo 4o da Lei n. 9.868/99, por ausência de interesse de agir, e extingue a ação direta, sem julgamento de mérito, porquanto as leis, objetos da ação, já não mais subsistem no ordenamento jurídico.
As Leis Municipais n. 1.706/97 e n. 2.706/04, objetos desta ação direta de inconstitucionalidade, foram revogadas pela Lei n. 3.185/08, a qual foi declarada inconstitucional pelo Pleno deste Tribunal de Justiça, na oportunidade de julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 0018531-74.2011.8.11.0000, por afrontar ao artigo 195 da Constituição Estadual e ao artigo 48 da Lei Orgânica do Município de Várzea Grande.” (TJMT, ADI n. 1007621-53.2020.8.11.0000, Órgão Especial, Des. PAULO DA CUNHA, Julgado em 19/11/2020)
Alega o recorrente que “A questão é que a lei 9.868/99, que dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade, no seu art. 4o estabelece que a petição inicial PODERÁ ser indeferida, contanto que não preencha alguns requisitos”, o que não é o caso dos autos pois restou devidamente fundamentada, existindo todos os pressupostos de admissibilidade.
Afirma que no caso, “Declarada a inconstitucionalidade da norma revogadora, constata-se que ocorreu uma mera pretensão da norma nula revogar outra norma. No caso em apreço, houveram a edição de três normas, revogadoras, sendo a última, declarada inconstitucional” e, portanto, é um cenário em que perfeitamente se aplica o efeito repristinatório, visando o restabelecimento do artigo 72, §2o, da Lei Municipal no 1.164/1994.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja apreciada a ação pelo órgão especial e, caso não seja esse o entendimento, requer a reforma do acórdão com a aplicação do efeito repristinatório à norma do artigo 72, §2o, da Lei Municipal no 1.164/1991.
Recurso tempestivo (id. 74543484) e recorrente beneficiário da justiça gratuita (id. 91115961).
Contrarrazões em id. 86662958.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de repercussão geral
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Como é cediço, na interposição do Recurso Extraordinário, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF:
Súmula 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”
A propósito:
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula no 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nos 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5o, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula no 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula no 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nos 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula no 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE no 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/8/18).
Dessa forma, quanto à suposta necessidade de aplicação do efeito repristinatório à lei municipal no 1.164/1991, o recorrente não indicou de forma precisa e individualizada quais dispositivos restaram supostamente ofendidos, o que faz incidir o óbice sumular supracitado.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 284 do STF), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDO RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça